Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706578-02.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MOACYR NEIVA MOREIRA AVIDOS E OUTROS RECORRIDOS: COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDORES. TERCEIROS PREJUDICADOS. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. JUNTADA DO CONTRATO. CRÉDITO TRABALHISTA. ORDEM CRONOLÓGICA. 1. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte, passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. 2. O benefício da gratuidade de justiça somente é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, ou aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. São legitimados a interporem apelação, na condição de terceiros prejudicados, conforme previsão do artigo 996 do Código de Processo Civil, os credores de penhoras realizadas no rosto dos autos que tenham sido preteridas na ordem de levantamento estipulada na sentença, a fim de devolver ao Tribunal, exclusivamente, a matéria relacionada a esta relação jurídica. 4. Os honorários advocatícios contratuais, por sua natureza alimentar, possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, logo, se houver concorrência de créditos que estão na mesma ordem de preferências deve-se observar a ordem cronológica da reserva de valores. 5. É possível o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 6. Havendo penhora no rosto dos autos de créditos trabalhistas anteriores à juntada do contrato de honorários, aquelas possuem prioridade no levantamento de valores. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 908, caput, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, § 1o, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de observar a ordem legal de penhora quanto à preferência no recebimento do crédito penhorado. Asseveram que a ordem de penhora é matéria de ordem pública, e que deve ser feita pelo critério de anterioridade/antiguidade dos credores e não, da ordem cronológica das reservas de valores realizadas nos presentes autos. Destacam que deveria ter sido reconhecida a legitimidade dos recorrentes, por serem terceiros interessados. Apontam ofensa aos princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Em sede de extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da causa, defendem que há negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, § 1o, da CF, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 908, caput, do CPC, em relação à tese da ordem de penhora, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Compulsando-se os autos, é possível constatar que todas as penhoras são decorrentes de processos trabalhistas, cujos créditos, portanto têm a mesma natureza. Nota-se, mais, que ainda que conste menção, na petição inicial do cumprimento de sentença, sobre a pretensão de reserva de valores para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, a exigência legal de juntada aos autos do respectivo contrato, a fim de possibilitar o levantamento de valores do processo para seu pagamento, somente foi cumprida em 17/02/2020 (ID 17977588 - Pág. 1), sendo essa a data a ser considerada na ordem cronológica dos créditos reservados nesta demanda. Logo, deve ser reformada a sentença, na parte em que determina o levantamento dos honorários advocatícios contratuais, sem observar as penhoras no rosto dos autos de créditos trabalhistas realizadas antes de ser juntado aos autos o contrato de prestação de serviços. Deve ser determinada, para fins de levantamento dos depósitos judiciais, a ordem cronológica das reservas de valores realizadas nestes autos” (ID 19180443). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, após penhora no rosto dos autos, não lhe garante direito de prioridade sobre os créditos, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Hipótese em que o contrato foi juntado após penhora no rosto dos autos, não ensejando a incidência do disposto no citado dispositivo legal, pois o crédito já penhorado para satisfazer direito de terceiro” (AgInt no REsp 1427331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o julgado mais recente a respeito: RMS 37.758/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Igualmente, não deve subir o apelo em relação à tese de que deveria ter sido reconhecida a legitimidade dos recorrentes por serem terceiros interessados, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo determinou o levantamento do valor reservado aos honorários advocatícios contratuais sem observar a existência de penhoras pretéritas, o que foi objeto da apelação, parcialmente provida, conforme o acórdão ora embargado. Ocorre que, dos quinze credores de penhoras no rosto dos autos, somente dois deles interpuseram recurso, na condição de terceiros prejudicados. Os demais, portanto, conformaram-se com o resultado (...). Logo, caberia a cada um dos credores reivindicarem, em nome próprio e tempestivamente, o seu direito. A inércia, nesse caso, indica concordância tácita do titular do direito com os termos da decisão judicial (...)" (ID 22302301); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatório intangíveis como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, § 1o, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve transitar no tocante à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, e LXXVIII, § 1o, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão vergastado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027